Tribunal: TJES
Processo: 0005279-77.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005279-77.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY DO NASCIMENTO COSTA e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005279-77.2020.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO MAGALHAES MACEDO, JOSIANE LEOPOLDINO ALVARENGA, JOSE LEANDRO RAMOS SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS. VÍCIO AFASTADO. 2. FURTO QUALIFICADO E TENTATIVA DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO. 3. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. INCIDÊNCIA MANTIDA. 4. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, furto qualificado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva (art. 155, § 4º, I e IV, e art. 155, § 4º, IV, na forma do art. 71, do CP), e tentativa de furto simples (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP), em razão da subtração de duas bicicletas e da tentativa de subtração de uma terceira. O recurso busca, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento de pessoas; no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo e a redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se
a inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoas acarreta a nulidade da condenação;
(II) Verificar se
o acervo probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva e sustentar o decreto condenatório;
(III) Estabelecer se
a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo;
(IV) Analisar se
a presença de circunstâncias atenuantes autoriza a fixação da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, embora afaste a validade do ato de reconhecimento como prova autônoma, não anula a condenação quando esta se fundamenta em um conjunto probatório diverso e robusto, colhido sob o crivo do contraditório, como a prisão em flagrante, a confissão extrajudicial e os depoimentos das vítimas.

A materialidade e a autoria dos delitos estão devidamente comprovadas pela prisão em flagrante dos réus na posse das bicicletas subtraídas, pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, pelo testemunho do policial militar que atendeu a ocorrência e pela confissão extrajudicial de um dos acusados.

A palavra da vítima, em crimes de natureza patrimonial, assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos.

A ausência de laudo pericial para atestar o rompimento de obstáculo pode ser suprida por outros meios de prova idôneos, como a prova testemunhal e a confissão do réu, que confirmou ter utilizado um alicate para cortar o cadeado que prendia a bicicleta.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em estrita observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação fundamentada em conjunto probatório autônomo e robusto, produzido sob o crivo do contraditório, não se anula pela eventual inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento pessoal.

A ausência de laudo pericial direto pode ser suprida por outros elementos de prova, inclusive a testemunhal e a confissão, para fins de reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP).

Consoante a Súmula 231 do STJ, a existência de circunstâncias atenuantes não autoriza a fixação da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 14, II; art. 71; art. 155, caput, e § 4º, I e IV. Código de Processo Penal, art. 158, art. 167 e art. 226. Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.158.910/SP, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), j. 20.08.2025. STJ, AgRg no REsp n. 2.214.862/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.09.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.948.919/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005279-77.2020.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO MAGALHAES MACEDO, JOSIANE LEOPOLDINO ALVARENGA, JOSE LEANDRO RAMOS SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO MAGALHAES MACEDO
,
JOSIANE LEOPOLDINO ALVARENGA
e
JOSE LEANDRO RAMOS SOARES DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES , que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. O decisum condenou JOSÉ LEANDRO RAMOS SOARES DOS SANTOS pela prática do crime definido no art. 155,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e 7 (sete) dias-multa.

Condenou, ainda, RODRIGO MAGALHÃES MACEDO à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, e JOSIANE LEOPOLDINO ALVARENGA à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, ambos pela prática dos crimes definidos no art. 155, § 4º, incisos I e IV, e no art. 155, § 4º, inciso IV, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

As penas privativas de liberdade de todos os réus foram substituídas por restritivas de direitos.

Narra a inicial que, em 08 de agosto de 2020, em Linhares/ES, os apelantes Rodrigo e Josiane, em comunhão de desígnios, subtraíram duas bicicletas. A primeira, pertencente à vítima Wesley do Nascimento, foi subtraída do bicicletário do Supermercado Casagrande, no bairro Interlagos, após o rompimento de um cadeado.

No mesmo local, aproveitando-se que a bicicleta da vítima Marielza Oliveira dos Reis ficou desprotegida, o apelante José Leandro tentou subtraí-la, sendo detido pela vítima Wesley.

No mesmo dia, Rodrigo e Josiane subtraíram outra bicicleta, pertencente à vítima Elisangela Guimarães Pereira, do estacionamento do Hipermercado Casagrande. Ao fim da instrução criminal, foram condenados na forma especificada anteriormente.

No recurso (ID 14151276), a defesa busca, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento de pessoas, por inobservância ao art. 226 do CPP. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial, e a redução das penas abaixo do mínimo legal, em razão das atenuantes reconhecidas, afastando-se a Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões (ID 14151689), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, pugna pelo conhecimento e improvimento dos recursos, mantendo-se a r. Sentença hostilizada.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA

A defesa alega, em sede preliminar, a nulidade dos reconhecimentos efetuados, ao argumento de que o procedimento não observou as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal.

A tese, contudo, não prospera.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento de pessoas implica sua invalidade como prova autônoma.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. OUTRAS PROVAS A SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. “(...) 3. O reconhecimento pessoal realizado fora das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade quando há outras provas robustas que sustentam a autoria delitiva, como depoimentos, apreensão dos objetos subtraídos e confissão em juízo, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ e STF. (...).(AgRg no REsp n. 2.158.910/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)”.

Tal vício, entretanto, não contamina a ação penal quando a condenação está amparada em outros elementos probatórios, independentes e produzidos sob o crivo do contraditório.

No caso em apreço, a autoria delitiva não se assenta unicamente nos atos de reconhecimento. Para os apelantes Rodrigo e Josiane, a convicção judicial foi formada a partir de um conjunto probatório robusto, que inclui a prisão em flagrante na posse das bicicletas subtraídas, encontradas já desmontadas na carroceria de seu veículo, os depoimentos firmes e coerentes das vítimas e o testemunho do policial militar que efetuou a abordagem.

Soma-se a isso a confissão extrajudicial de Rodrigo, que detalhou a empreitada criminosa, inclusive a subtração de ambas as bicicletas e o corte do cadeado com um alicate.

Quanto ao apelante José Leandro, a prova de autoria é ainda mais contundente. Ele foi flagrado pela vítima Wesley do Nascimento no exato momento em que tentava subtrair a bicicleta de sua esposa, Marielza. A vítima o deteve pessoalmente e aguardou a chegada da polícia. A situação de flagrância, portanto, constitui prova direta e irrefutável de sua conduta.

Dessa forma, ainda que se admitisse irregularidade nos reconhecimentos, a condenação subsistiria com base nos demais elementos de prova, colhidos de forma lícita e submetidos ao contraditório, o que afasta a nulidade arguida.

Ante e exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO MAGALHAES MACEDO
,
JOSIANE LEOPOLDINO ALVARENGA
e
JOSE LEANDRO RAMOS SOARES DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES , que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. O decisum condenou JOSÉ LEANDRO RAMOS SOARES DOS SANTOS pela prática do crime definido no art. 155,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e 7 (sete) dias-multa.

Condenou, ainda, RODRIGO MAGALHÃES MACEDO à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, e JOSIANE LEOPOLDINO ALVARENGA à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, ambos pela prática dos crimes definidos no art. 155, § 4º, incisos I e IV, e no art. 155, § 4º, inciso IV, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

As penas privativas de liberdade de todos os réus foram substituídas por restritivas de direitos.

Narra a inicial que, em 08 de agosto de 2020, em Linhares/ES, os apelantes Rodrigo e Josiane, em comunhão de desígnios, subtraíram duas bicicletas. A primeira, pertencente à vítima Wesley do Nascimento, foi subtraída do bicicletário do Supermercado Casagrande, no bairro Interlagos, após o rompimento de um cadeado.

No mesmo local, aproveitando-se que a bicicleta da vítima Marielza Oliveira dos Reis ficou desprotegida, o apelante José Leandro tentou subtraí-la, sendo detido pela vítima Wesley.

No mesmo dia, Rodrigo e Josiane subtraíram outra bicicleta, pertencente à vítima Elisangela Guimarães Pereira, do estacionamento do Hipermercado Casagrande. Ao fim da instrução criminal, foram condenados na forma especificada anteriormente.

No recurso (ID 14151276), a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial, e a redução das penas abaixo do mínimo legal, em razão das atenuantes reconhecidas, afastando-se a Súmula 231 do STJ.

A materialidade dos delitos está devidamente comprovada pelos Boletins de Ocorrência, Autos de Apreensão e de Restituição dos bens às vítimas, documentos que atestam a efetiva subtração dos objetos.

A autoria, por sua vez, é inconteste. As versões apresentadas pelos réus mostraram-se isoladas e inverossímeis.

A alegação de Rodrigo e Josiane de que teriam "encontrado" as bicicletas carece de qualquer lastro probatório e é frontalmente contrariada pela prova dos autos, especialmente a abordagem policial que os flagrou desmontando os bens e a confissão detalhada de Rodrigo na fase investigativa .

Da mesma forma, a justificativa de José Leandro, de que, sob efeito de entorpecentes, apenas se sentou na bicicleta sem intenção de furtá-la, é desmentida por sua própria conduta no momento dos fatos.

Ao ser abordado pela vítima, mentiu ao afirmar que a bicicleta pertencia a uma prima, conduta incompatível com a de quem não possuía o dolo de subtrair.

Ademais, foi categoricamente apontado pelas vítimas Wesley e Marielza como o autor da tentativa de furto.

Os depoimentos das vítimas, em crimes patrimoniais, assumem especial relevância probatória, mormente quando harmônicos e coesos com os demais elementos, como no caso.

Acrescente-se a validade do testemunho do policial militar, que, prestado em juízo sob o compromisso da verdade, narrou com precisão as circunstâncias da prisão e as confissões informais.

Portanto, o acervo probatório é seguro e suficiente para sustentar o édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição.

Nesse sentido:

“
(...). 6. A palavra das vítimas, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, conforme entendimento jurisprudencial desta corte, ainda mais quando potencializado por outros elementos de prova, como se revela a presente hipótese. (STJ; AgRg-REsp 2.214.862; Proc. 2025/0184471-2; MG; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 09/09/2025; DJE
17/09/2025
)”.

Adiante, A defesa requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, CP) imputada a Rodrigo e Josiane, no furto contra a vítima Wesley, sob o fundamento da ausência de laudo pericial.

Ainda que o exame de corpo de delito seja, por regra, indispensável para comprovar infrações que deixam vestígios, conforme art. 158 do CPP, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite que sua ausência pode ser suprida por outros meios de prova, como a prova testemunhal e a confissão do acusado.

Na espécie, o rompimento do cadeado foi cabalmente demonstrado.

As vítimas Wesley e Marielza afirmaram em juízo, de forma uníssona, que as duas bicicletas estavam presas por um cadeado, que foi cortado para a prática do furto.

Corrobora tal fato, de maneira decisiva, a confissão extrajudicial do próprio apelante Rodrigo, que declarou expressamente ter utilizado um alicate para cortar o cadeado e subtrair uma das bicicletas.

Portanto, a prova oral e a confissão, portanto, suprem a ausência do laudo, tornando irrefutável a incidência da qualificadora.

Nesse sentido:

1. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros meios de prova quando os vestígios tenham desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitam a realização de laudo pericial. 2. A compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência é admissível. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158 e 167; CP, art. 61, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP 2.097.545/SC, relator ministro antonio saldanha palheiro, sexta turma, julgado em 16.10.2024; STJ, AGRG nos ERESP n. 2.147.760/SC, relator ministro reynaldo Soares da Fonseca, terceira seção, julgado em 13.11.2024. (STJ; AgRg-AREsp 2.948.919; Proc. 2025/0194168-6; DF; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 02/09/2025; DJE 09/09/2025).

Por fim, a defesa pleiteia a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, em face do reconhecimento de circunstâncias atenuantes em favor de Rodrigo e José Leandro.

O pleito não encontra amparo legal nem jurisprudencial. O entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal está consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo assim razão para a alteração penal pretendida pela defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.